Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. PROMESSA DE LUCRO MENSAL DE 15% SOBRE O CAPITAL INVESTIDO. AUFERIMENTO DE LUCROS PELO INVESTIDOR. MERA EXPECTATIVA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. POSSÍVEL “ESQUEMA PONZI”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação dos réus, solidariamente, “ao pagamento do valor de R$102.173,40 (cento e dois mil cento e setenta e três reais e quarenta centavos), e a condenação dos réus Luciano Hessporte Iwamoto e E-BIT Intermediações S.A ao pagamento dos juros não pagos, no montante atualizado de R$30.831,67 (trinta mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)” (ID 51542918).
2. Se a r. sentença observou estritamente os limites objetivos da demanda, concluindo pela ilicitude do objeto do contrato firmado entre as partes, não há falar em nulidade da r. sentença por julgamento extra petita, na forma do art. 492 do CPC. Preliminar suscitada no apelo rejeitada.
3. É incontroverso nos autos que o autor, ora apelante, firmou contrato com a ré E-Bit Intermediações S.A., em fevereiro de 2019. Por meio desse negócio jurídico, o autor, ora recorrente, desembolsou, em 14/2/2019, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sob a promessa de pagamento, pela referida pessoa jurídica, de juros mensais na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, pelo prazo de 1 (um) ano. O aludido contrato foi afiançado pela ré Sulamericana Afiançadora Ltda., ora apelada, conforme carta de fiança n. AS-1044.2019 (ID 51541958, p. 4).
4. A pessoa jurídica E-Bit Intermediações S.A. efetuou o pagamento do retorno financeiro contratado nos 10 (dez) primeiros meses da contratação, isto é, até dezembro de 2019, totalizando o pagamento ao apelante do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A partir de janeiro de 2020, os pagamentos cessaram, o que motivou o ajuizamento do presente feito pelo ora recorrente.
5. Muito embora o apelante qualifique o contrato firmado com a ré E-Bit Intermediações S.A. como mútuo, trata-se, em verdade, de aporte de investimento no âmbito do mercado de ativos digitais, sob a promessa de elevados retornos financeiros mensais. Os valores pleiteados pelo autor, ora apelante, na petição inicial, dizem respeito ao restante dos lucros que deixou de aferir com o reportado investimento.
6. É indevido o pagamento de rendimentos ou de "lucros contratuais" ao autor, ora apelante, no âmbito de investimento de alto e notório risco, no qual o lucro, sobretudo no elevado patamar previsto no negócio jurídico, se apresenta como simples expectativa. O aporte de investimentos no mercado financeiro ou de criptoativos pressupõe riscos consideráveis, notadamente aqueles realizados em moedas e ativos digitais, de modo que os valores relativos a rendimentos não auferidos pelo investidor com a aplicação financeira não podem ser classificados como lucros cessantes. Precedentes deste e. Tribunal.
7. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes, no patamar mensal de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951.
8. Segundo conceituação conferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no “Esquema Ponzi”, a aparência “de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são entregues a uma pessoa que promete restituir os valores com maior rentabilidade, mas os lucros são pagos com recursos novos, como na pirâmide. A diferença é que a ‘vítima’ não precisa realizar esforços para atrair novos investidores”. Correta, assim, a r. sentença, ao concluir pela ilicitude do objeto da contratação firmada pelas partes, na forma do art. 166, inciso II, do Código Civil.
9. Seja pela impossibilidade de se compelir os apelados a pagarem os lucros de investimento que o investidor esperava auferir no âmbito do mercado de criptoativos, seja pelo fato de que os negócios jurídicos firmados sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.